Tribunal: TJSP
Processo: 1001626-67.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Questão que demanda exclusivamente provas documentais – Preliminar afastada – Recurso desprovido.

PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Cobertura de procedimentos cirúrgicos e materiais utilizados - Negativa da operadora ré baseada em junta médica - Abusividade reconhecida - Indesejada intromissão da operadora na relação médico-paciente -

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Questão que demanda exclusivamente provas documentais – Preliminar afastada – Recurso desprovido.

PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Cobertura de procedimentos cirúrgicos e materiais utilizados - Negativa da operadora ré baseada em junta médica - Abusividade reconhecida - Indesejada intromissão da operadora na relação médico-paciente - Escolha de tratamento que cabe ao médico responsável e ao paciente – Dever de custeio do tratamento reconhecida – Danos morais – Ocorrência – Quantum indenizatório reduzido para valor adotado pela Câmara para casos semelhantes - Reembolso de honorários do médico particularmente contratado que não foram pleiteados pelo autor nem decidido pela sentença apelada – Questão não conhecida - Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.